Tribunal: CARF
Processo: 10283.903977/2018-42
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FENELON MOSCOSO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-06-06
Data de publicação: 2024-06-20

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10283.903977/2018-42
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-003.449 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
06 de junho de 2024
Recorrente
EBRASIL NORTE GERACAO DE ENERGIA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2013
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO. DIREITO
CREDITÓRIO NÃO RECONHECIDO. COMPROVAÇÃO INSUFICIENTE.
Não apresentação de prova inequívoca hábil e idônea tendente a comprovar a
existência e validade de indébito tributário derivado de saldo negativo do IRPJ,
acarreta a negativa de reconhecimento do direito creditório e, por
consequência, a não-homologação da compensação declarada em face da
impossibilidade da autoridade administrativa aferir a liquidez e certeza do
pretenso crédito.
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. GLOSAS DE RETENÇÕES DE
IRPJ. AUSÊNCIA DE IRRESIGNAÇÃO QUANTO ÀS GLOSAS.
Não combatendo o Manifestante as glosas individualizadas das retenções,
feitas pela autoridade fiscalizadora, que comporiam o saldo negativo do IRPJ,
os valores tornam-se incontroversos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Fenelon Moscoso de Almeida – Relator

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10283.903977/2018-42
Fl. 225
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-003.449 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10283.903977/2018-42

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Fenelon Moscoso de Almeida, Jose Roberto Adelino da Silva, Luis Angelo
Carneiro Baptista, Miriam Costa Faccin e Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário contra o Acórdão no 105-008.629 - 2a Turma/
DRJ05, sessão de 16 de setembro de 2022, que julgou procedente em parte a Manifestação de
Inconformidade do contribuinte.
Por bem descrever os fatos e por economia processual, adoto o relatório da
decisão recorrida, nos termos abaixo:
“O presente processo trata de manifestação de inconformidade contra o Despacho
Decisório no 2574239, de 08/02/2019, às fls. 91, que reconheceu parcialmente a
existência de crédito tributário de R$ 197.085,83, referente a saldo negativo de IRPJ, ano-
calendário 2013, homologou parcialmente as compensações declaradas no PER/DCOMP
no 27934.70661.280814.1.7.02-8703 e não homologou as declaradas no PER/DCOMP no
15804.97431.030914.1.3.02-7338.
O crédito tributário pretendido totalizava R$ 333.912,51, estando demonstrado no
PER/DCOMP no 18189.92856.010415.1.7.02-2399, sendo que as parcelas de composição
confirmadas parcialmente ou não confirmadas pela autoridade administrativa estão
detalhadas no demonstrativo abaixo reproduzido:

A interessada foi cientificada do despacho decisório e apresentou manifestação de
inconformidade, na qual alega, em síntese, que:
a) a manifestação de inconformidade foi apresentada tempestivamente;
b) a contribuinte solicitou compensações com créditos existentes através das
PER/DCOMP nos 18189.92856.010415.1.7.02-2399, 38664.50681.231014.1.7.02-1041,
27934.70661.280814.1.7.02-8703 e 15804.97431.030914.1.3.02-7338, sendo que as duas
primeiras foram integralmente homologadas, a terceira foi parcialmente homologada e a
quarta não foi homologada, pelos seguintes motivos que transcreve do despacho
decisório;
c) a homologação parcial decorreu da não identificação pela Receita Federal das
retenções do imposto de renda pela Amazonas Distribuidora de Energia S/A, quando da
prestação de serviços e aluguel de máquinas;
Fl. 226
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-003.449 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10283.903977/2018-42

d) pode-se confirmar através da documentação fiscal juntada aos autos que a manifestante
levou em consideração as retenções realizadas pela Amazonas Energia em todos os
períodos de 2013, o que totalizou o valor de R$ 1.659.171,23, ao invés do valor destacado
pela Receita Federal de R$ 1.524.674,91;
e) nas notas fiscais de prestação de serviços e faturas de locação de equipamentos houve a
retenção do imposto de renda que, mensalmente, constituiu o crédito utilizado para a
compensação solicitada, sendo que, para facilitar, a manifestante elaborou a planilha onde
se verifica o total do crédito, não tendo qualquer razão para a não homologação das
compensações;
f) a manifestante levou em consideração a totalidade das retenções realizadas pela
Amazonas Energia, sendo que eventual divergência pode ter ocorrido por equívoco desta
ao informar base/retenção inferior ao montante compensado na apuração do ano de 2013;
g) a manifestante requer seja, caso entenda necessário, realizada perícia, consoante
autoriza o art. 16 do Decreto no 70.235/72, apresentando, em obediência ao inciso IV, os
seguintes quesitos e protestando pela apresentação oportuna de novos que julgar
pertinentes:
a) Esclareça o Sr. Perito se os dados informados pela Impugnante em seus livros fiscais e
declarações prestadas à Secretaria da Receita Federal, relativamente ao período objeto do
presente Pedido de Compensação está em consonância com o que está em sua
contabilidade; e
b) Confirme o Sr. Perito se o crédito informado pela Impugnante é legítimo e está
devidamente escriturado em sua contabilidade.
h) a manifestante indica o nome, o endereço e a qualificação da profissional que deverá
acompanhar a realização de perícia: Mayara Peixoto Quintino Martorelli, brasileira,
casada, inscrita no CRC -PE 021099/O-5.
i) diante de todo o exposto, a manifestante requer a procedência da manifestação de
inconformidade, a fim de que sejam homologadas as compensações efetuadas; protesta
ainda por demonstrar a verdade dos fatos pelos meios em direito permitidos, a realização
de perícia contábil, inclusive juntada de novos documentos que se fizerem necessários
além dos já anexados, bem como com os já transmitidos a essa Secretaria da Receita
Federal.”

Em sessão de 16 de setembro de 2022, a 2a Turma/DRJ05, julgou procedente em
parte a Manifestação de Inconformidade do contribuinte.
Irresignado, o ora Recorrente apresentou o Recurso Voluntário, de fls. 115/131,
buscando a reforma da decisão de primeira instância
É o relatório.

Fl. 227
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-003.449 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10283.903977/2018-42

Voto
Conselheiro Fenelon Moscoso de Almeida, Relator.

Admissibilidade

Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 43 c/c art. 65, da Portaria MF no 1634/2023 (RICARF).
O acórdão recorrido foi cientificado em 06/10/2022 (fl. 111), tendo sido
apresentando o Recurso Voluntário (fls. 115/131), em 04/11/2022 (fl. 113), dentro do prazo
recursal de 30 (trinta) dias.
Assim, observo que o recurso é tempestivo e atende os demais requisitos de
admissibilidade, portanto, dele conheço.

Mérito

Em seu recurso voluntário, sobre a parte julgada improcedente na manifestação de
inconformidade, esclarece a recorrente que, a decisão recorrida manteve parcialmente a não
homologação suscitada, sob o argumento de que a Recorrente não havia comprovado nos autos,
através dos documentos contábeis/fiscais cabíveis.
Segue esclarecendo que os julgadores trouxeram a DIRF, relativa ao exercício de
2013, de onde afirmaram que, nos meses de novembro e dezembro, a retenção do IRPJ teria
indicado um valor menor do que o assumido para fins de crédito da Recorrente, reconhecendo
parte do crédito da Recorrente, que não havia sido assumido quando do despacho decisório, no
valor de R$ 35.414,18, mantendo a não homologação do restante da compensação realizada.
Alega que, diante da nova negativa apresentada quanto a tais créditos glosados, a
empresa, no intuito de comprovar de forma inconteste o direito creditório por ela pleiteado,
obteve acesso aos extratos bancários da época, de onde se pode atestar todos os
recebimentos líquidos efetivamente auferidos pela Recorrente no exercício de 2013 (Doc. 01).
Por sua vez, a decisão recorrida consigna que, de acordo com o art. 55, da Lei no
7.450, de 1985, o Comprovante Anual de Retenção de Imposto de Renda na Fonte fornecido pela
fonte pagadora é o documento hábil para comprovar a correta dedução do imposto retido durante
o ano-calendário; que a interessada não anexou ao processo comprovantes de rendimentos e
retenção na fonte emitidos pelas fontes pagadoras para confirmação do IRRF que alega ter em
seu favor no ano-calendário de 2013; que na ausência dos comprovantes anuais de retenção, a
contribuinte deveria comprovar de forma inequívoca a certeza e liquidez do direito creditório que
Fl. 228
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-003.449 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10283.903977/2018-42

alega possuir, com o objetivo de atender ao previsto no art. 170 CTN; que a interessada limitou-
se a apresentar demonstrativo e notas fiscais por ela emitidas, nas quais estão discriminados os
valores retidos, sem demonstrar a efetiva retenção do imposto de renda; que, juntamente com a
referida documentação, poderia ter apresentado os registros contábeis e extratos bancários,
de forma a demonstrar que os valores recebidos estavam líquidos dos impostos e
contribuições discriminados nas notas fiscais, o que não foi providenciado.
Por fim, na ausência dos comprovantes de rendimentos e retenção na fonte, a
autoridade julgadora promoveu consultas ao sistema DIRF relativas à fonte pagadora
AMAZONAS ENERGIA S.A (CNPJ 02.341.467/0001-20), constatando divergência entre os
valores das retenções nos meses de novembro e dezembro no valor de R$99.082,13, motivo pelo
qual coube reconhecer a parcela do direito creditório de R$ 35.414,18 (134.496,31 - 99.082,13).
Compulsando os autos, constata-se a juntada, somente agora com o Recurso
Voluntário, de documentação comprobatória, notas fiscais e extratos bancários (fls. 132/223),
apontadas pelo Recorrente capazes de comprovar que os valores recebidos foram líquidos dos
impostos e contribuições discriminados nas notas fiscais.
Por outro lado, verifica-se que a razão de decidir do acórdão recorrido, sob o
fundamento de insuficiência de provas, foi justificada sob o argumento de que o contribuinte
poderia ter apresentado os registros contábeis e extratos bancários, de forma a demonstrar
que os valores recebidos estavam líquidos dos impostos e contribuições discriminados nas
notas fiscais, razão posteriormente trazidas aos autos, somente na decisão ora recorrida.
Cingindo-se a lide remanescente à comprovação dos valores líquidos auferidos,
razão não constante do Despacho Decisório, afasta-se, assim, a aplicação da preclusão quanto a
juntada de documentos em fase recursal, determinada no §4o, do art. 16, do Decreto no
70.235/72, tratando-se de situação que subsome-se à ressalva da alínea “c”, do citado parágrafo,
resultando na ordem de que a prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o
direito de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que destine-se a
contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos:
Art. 16. A impugnação mencionará: (...)
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito
de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por
motivo de força maior;
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
Nesse sentido, entendo que os documentos, juntados somente em fase recursal, no
presente caso, podem ser conhecidos, cumprindo avaliar se realmente provam de forma
inequívoca as alegações da Recorrente.
Quanto ao mérito em si, a presente lide diz respeito ao não reconhecimento do
direito ao crédito, informado na DCOMP no 18189.92856.010415.1.7.02-2399 de Saldo negativo
de IRPJ, do ano-calendário de 2013, e consequente não homologação das compensações
relacionadas.
Fl. 229
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-003.449 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10283.903977/2018-42

Notar que, do valor total das retenções de IRPJ na fonte, no montante informado
no PER/DCOMP de R$1.659.171,23, o Despacho Decisório confirmou R$1.524.674,91; e o
Ac rdão D confirmo mais . tendo sido confirmadas retenç es de na fonte
em enef cio do interessado no montante total de . . , dos R$1.659.171,23
informados, restando R$99.082,13 em retenções à serem provadas.
Para fazer tal prova a ecorrente alega q e: “...as provas carreadas aos a tos
possuem o condão de se contrapor às argumentações postas no acórdão em relação à ausência de
comprovação dos recebimentos líquidos percebidos pela Recorrente, pagos pela Amazonas
Energia. No documento em questão estão devidamente marcados, todos os dias e meses em
que foram auferidos os valores transferidos pela Amazonas Energia, vinculadas ao número
das notas fiscais/faturas de al g el já j ntadas nos a tos do processo.” (grifei) sem apontar
especificamente quais provas se referem ao valor da diferença restante.
No caso em tela, a Recorrente não se desincumbiu do seu mister de provar.
Inicialmente, acompanhando a Manifestação de Inconformidade, o contribuinte
limitou-se a apresentar demonstrativo/planilha e Notas Fiscais por ela emitidas; adicionalmente,
junto com o Recurso Voluntário, solicitou juntada dos mesmos demonstrativo/planilha e Notas
Fiscais, além de Extratos Bancários, buscando esclarecer a divergência entre os valores das
retenções nos meses de novembro e dezembro, segundo a DIRF, totalizando R$185.037,15,
enquanto o pleiteado foi de R$284.119,28, ou seja, uma diferença referente à fonte pagadora
AMAZONAS ENERGIA S.A (CNPJ 02.341.467/0001-20) no valor de R$99.082,13.
Não há nos documentos acostados, a prova individualizada sobre o valor restante
de R$99.082,13, em diferenças de retenções, nos meses de novembro e dezembro, à serem
provadas; que tais valores foram efetivamente recebidos pelo seu líquido, através de
apresentação dos extratos bancários, com a indicação clara do montante recebido e as respectivas
contabilizações; não simplesmente lançar aos autos sessenta páginas de extratos bancários de
todos os meses (fls. 164/223), sem nem mesmo apontar onde estaria a prova residual que precisa
fazer, exclusivamente, nos meses de novembro e dezembro, em relação aos quais, compulsando-
se os autos (fls. 183/190), nada é possível concluir, tanto quanto ao mês de novembro, quanto ao
mês de dezembro, nesse último mês, inexistindo valores destacados e apontados, ainda que
simples destaques, sem vínculos aos documentos contábeis e fiscais, e sem nenhum
esclarecimento sobre como chegar ao valor que se deseja provar, também não configurem a
prova inequívoca demandada.
E, mais, a lista dos montantes não identificados foi apresentada à Recorrente, e
não foi combatida de forma específica. Não combatendo a Recorrente as glosas individualizadas
das retenções, feitas pelas autoridade fazendárias, que comporiam o saldo negativo do IRPJ, os
valores tornam-se incontroversos, salvo apresentada a prova individualizada sobre o valor
restante de R$99.082,13 em retenções, o que não foi feito.
A própria Recorrente reconhece a carência probatória, pleiteando que se
determine diligência/perícia para suprir eventual deficiências de instrução do processo,
renovando o requerimento de diligência/perícia, elaborado na manifestação de conformidade,
não atendidos os requisitos da legislação de regência (inc. IV e §1o, do art. 16, do Decreto no
70.235/72 - PAF), no recurso voluntário, não tendo sido elaborados os quesitos a serem
respondidos, nem indicado assistente técnico.
Fl. 230
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1002-003.449 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10283.903977/2018-42

Além do não atendimento aos requisitos formais da legislação, as questões
controversas nos autos não demandam conhecimento técnico específico para solução, não
dizendo respeito aos aspectos técnicos conceituais, referindo-se a matéria envolvendo prova
documental, cuja solução demanda simples indicação, por parte do interessado, da prova
específica, dentre as juntadas aos autos do processo.
Ainda, analisado adequadamente o conjunto probatório existente e concluindo
pela improcedência das alegações, é prerrogativa do julgador demandar por novas provas, e se
este entende que constam dos autos as informações suficientes para prolatar a decisão,
diligências e perícias não são necessárias, ao teor do livre convencimento motivado, do art. 29,
do Decreto no 70.235/72 - PAF.
Deste modo, no mesmo sentido da decisão recorrida, sendo a produção das provas
em comento de responsabilidade do contribuinte, não é razoável que sejam realizadas por meio
de diligência/perícia contábil, daí, em conformidade com os arts. 18, caput, e 29, do PAF,
mantêm-se o indeferimento do pedido de diligência/perícia, por considerá-la prescindível para a
solução do litígio administrativo.
Portanto, utilizando-se das razões de decidir acima expostas, e considerando que a
Recorrente não trouxe comprovação documental inequívoca, levando-se em conta seu ônus da
comprovação do direito creditório, nos termos do art. 36, da Lei no 9.784/99, e do art. 373, inc. I,
c/c o art. 15, do CPC/15, entendo que o contribuinte não logrou êxito em desincumbir-se do ônus
de provar seu direito de crédito, líquido e certo, assim como exigido pelo art. 170, do CTN.
Assim, ratificando a decisão recorrida, entendo deva ser mantida a decisão de
primeira instância, pelas razões expostas e pelos seus próprios fundamentos.

Conclusão

Pelo exposto, voto no sentido de conhecer do Recurso Voluntário, e, no mérito,
em negar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Fenelon Moscoso de Almeida

Fl. 231
DF CARF MF
Original